Tribunal: TJMT
Processo: 1020305-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020305-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA.
Impetrante: Gustavo Oliveira Rocha
Pacientes: Antônio Rodrigues da Silva e Rodrigo Moraes da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido por tutela de urgência, manejado em favor de Antônio Rodrigues da Silva e Rodrigo Moraes da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ora apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Em síntese, relata o impetrante que os pacientes se encontram segregados desde 02 de junho de 2020 e, embora a resposta à acusação tenha sido apresentada em 06 de julho de 2020, o feito se encontra paralisado desde então, de modo que a prisão se estende por mais de 118 (cento e dezoito) dias, o que, a seu sentir, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque o “art. 412 do CPP impõe como limite para finalização do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri o máximo de 90 (noventa) dias” (id. 59275958).
De outro lado, aduz que a prisão dos pacientes não foi reavaliada de ofício após o decurso de 90 (noventa) dias de sua decretação, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Assere, en passant, as condições pessoais favoráveis de ambos os pacientes e a fragilidade da imputação, máxime diante da “existência de provas materiais que Rodrigo estava em local diverso do lugar do crime”, fatores que, a seu sentir, revelam a insubsistência dos fundamentos da prisão preventiva.
Com essas considerações, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor dos pacientes, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito das razões suscitadas pelo impetrante, a partir do material coligido, não se verifica, nesta etapa de cognição superficial, a presença dos requisitos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
De início, releve-se que eventual excesso de prazo – inclusive, a superação do prazo processual (impróprio) previsto no art. 412 do CPP – deve ser examinado, sempre, à luz de um juízo de razoabilidade, de modo que a suposta ilegalidade não pode encontrar respaldo tão somente na alegação de que os pacientes se encontram segregados há mais de 118 (cento e dezoito dias) sem que tenha sido encerrado o procedimento de instrução preliminar, sobretudo porque, à primeira vista, não se constata desídia da autoridade judiciária na condução do feito.
Isso porque, após breve consulta ao sistema PJe, verifica-se tanto a potencial complexidade da causa, que apresenta algumas peculiaridades (dois réus, pedido de habilitação da viúva da vítima como assistente de acusação), quanto a superveniência da decisão proferida pelo magistrado a quo examinando as teses postas na resposta à acusação e designando data para a realização da audiência de instrução e julgamento.
Ademais, registre-se que a 6a Turma do STJ assentou recentemente que o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, outrossim, “deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais” (AgRg no HC 606.872/GO, j. em 15/9/2020).
Na hipótese, não se verifica, a princípio, considerável superação do prazo em questão e, pois, faz-se imprescindível o cotejo dos elementos coligidos e das informações a serem fornecidas pelo juízo a quo, para, então, caso verificado eventual constrangimento ilegal, proceder-se ao saneamento devido, sem perder de vista que, à luz do entendimento emanado do STF, a ausência da revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, em que pese representar direito do réu à reanálise da necessidade da prisão, não conduz ao afastamento imediato da segregação, “cabendo ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação” (HC 181.187 ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 21/9/2020).
Por fim, registre-se que as argumentações relativas à idoneidade dos fundamentos da custódia, à insuficiência dos indícios de autoria delitiva e aos predicados dos pacientes se nos afiguram, em substância, reiteração de temáticas já formuladas pelo impetrante em habeas anterior (HC 1013512-55.2020.8.11.0000), em que a ordem foi recentemente denegada à unanimidade pela Segunda Câmara Criminal desta Corte.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada